Tribunal: TJBA
Processo: 8050172-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050172-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FLAVIO HENRIQUE DA SILVA BORGES Advogado(s): LUIZA CHAVES ALVES CARRETERO AGRAVADO: MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MÉDICO FORMADO NO EXTERIOR SEM HABILITAÇÃO PARA EXERCÍCIO DA PROFISSÃO NO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE DE AUFERIR RENDA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO INFIRMADA POR ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE MANTIDA. PROVIMENTO PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA E CONCEDER AO AGRAVANTE O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DE ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto por médico formado no exterior, impossibilitado de exercer a profissão no Brasil enquanto pendente a revalidação de seu diploma junto à Universidade Estadual de Feira de Santana — UEFS, em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos de mandado de segurança impetrado para obter o direito à tramitação simplificada do processo de revalidação, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de extinção do feito. 2 - O juízo de origem indeferiu o benefício ao fundamento de que os documentos apresentados — CTPS e extratos bancários — seriam insuficientes para comprovar a hipossuficiência, e de que a qualificação profissional do agravante como médico formado no exterior pressuporia capacidade econômica superior à média da população. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se os elementos constantes dos autos infirmam a declaração de hipossuficiência firmada pelo agravante, de modo a justificar o indeferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, admitindo o indeferimento apenas quando houver nos autos elementos concretos e objetivos que a infirmem. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a declaração de hipossuficiência é suficiente ao deferimento do benefício, quando não ilidida por outros elementos dos autos. 5 - O raciocínio presuntivo adotado pelo juízo de origem — de que médicos formados no exterior seriam presumivelmente capazes de arcar com as custas processuais — não pode prevalecer. O direito à gratuidade da justiça é aferido em concreto, com base na situação financeira real do requerente no momento do pedido, e não a partir de suposições fundadas em categorias profissionais abstratas. 6 - O agravante declarou não exercer atividade remunerada e não poder exercer a medicina no Brasil enquanto pendente a revalidação de seu diploma, situação objetiva e específica que é compatível com a hipossuficiência alegada. Inexiste nos autos qualquer indicativo concreto de renda própria que afaste a presunção legal de veracidade. A existência de movimentações bancárias, por si só, não infirma a hipossuficiência, podendo decorrer de recursos fornecidos por terceiros. 7 - O indeferimento do benefício sem respaldo em elementos concretos implica negar ao agravante o acesso ao Judiciário para discutir direito à revalidação de seu diploma, em violação ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se dá provimento, para reformar a decisão agravada e conceder ao agravante o benefício da gratuidade da justiça nos autos do mandado de segurança de origem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050172-18.2025.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante FLAVIO HENRIQUE DA SILVA BORGES e parte(s) Agravado REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.